Tribunal: STF
Processo: RE 1462276
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 4.044/2014. RETROATIVIDADE DAS PROMOÇÕES. REUNIÃO DE REQUISITOS LEGAIS. REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTO APÓS DA DATA DE RETROAÇÃO PRETENDIDA. OMISSAO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM OFERECER OS CURSOS. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA CONCLUSÃO DOS CURSOS. POSSIBILIDADE. PROMOÇÃO ESPECIAL A 2º TENENTE. 29 (VINTE E NOVE) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO NA CORPORAÇÃO. PREVISÂO ART. 10 DA LEI Nº 4.044/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3º, DA LEI 4.044/2014. MATÉRIA APRECIADA PELO PLENO DA CORTE. PROMOÇÃO DEVIDA.



    - Os artigos 7.° e 8.° da Lei n.° 4.044/2014 determinam que as promoções de praças da Polícia Militar do Amazonas por meio do Quadro Especial de Acesso (QEA) deve atender aos requisitos de tempo de efetivo exercício na Corporação, observância de interstício de efetivo exercício na Graduação condição para a ascensão e aprovação em Curso de Formação de Sargento/Curso de Aperfeiçoamento de Sargento conforme o posto.



    - No caso, o autor da ação buscou retroação das datas de suas promoções à 2º Sargento, 1º Sargento, Subtenente e 2º Tenente, cuja conclusão no Curso de Aperfeiçoamento de Sargento após a data pretendida não interfere no direito às promoções, haja vista que a inércia da Administração Pública não pode ser suportada em prejuízo ao militar.



    - Reconhecido o direito às promoções com datas retroativas a 2°e 1° Sargento e a Subtenente, a constatação de prestação de efetivo serviço por mais de 29 anos perfaz o direito à promoção a 2° Tenente, porquanto o art. 10 da Lei n° 4.044/2014 confere ao militar o avanço na graduação ou posto imediatamente superior. 



    - No julgamento do mandado segurança n° 4001235-19.2018.8.04.0000, este Tribunal de Justiça consignou entendimento pela constitucionalidade do Quadro Especial de Acesso - QEA, estampado no § 3.° do art. 7.° da Lei n.° 4.044/2014.



    - Recursos conhecidos. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42; 142; 61, §1º, inciso II, alínea "a"; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente